Tribunal: STF
Processo: ARE 1595908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ALEXANDRE XIMENES DE CARVALHO e por WAGNER CUNHA FLOR contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
Os recursos de ALEXANDRE XIMENES DE CARVALHO e WAGNER CUNHA FLOR foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS EXCLUSIVOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). 1. PRELIMINARES: 1.1 FRANCISCO ALESSANDRE DE VASCONCELOS FEIJÃ0. 1.1.1. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA;1.1.2. PERÍCIA POR AMOSTRAGEM VÁLIDA; 1.1.3. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA SEM PREJUÍZO À DEFESA; 1.2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA - TESE INDIVIDUAL DO RÉU WAGNER CUNHA FLOR . REJEIÇÃO. 2. Mérito. 2.1. Da ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - TESE COMUM DOS RÉUS FRANCISCO ALESSANDRE DE VASCONCELOS FEIJÃO E WAGNER CUNHA FLOR. TESE REJEITADA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE AUTO DE APREENSÃO, LAUDOS TOXICOLÓGICOS E DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE DOS TESTEMUNHOS DOS AGENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.2. DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - TESE INDIVIDUAL DO RÉU ALEXANDRE XIMENES DE CARVALHO REJEIÇÃO. 3. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA PARA DOIS RÉUS :WAGNER CUNHA FLOR E ALEXANDRE XIMENES DE CARVALHO. 4.DOSIMEREIA REDIMENSIONADA PARA O RÉU FRANCISCO ALESSANDRE DE VASCONCELOS FEIJÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006) RECONHECIDA .REGIME INICIAL SEMIABERTO.5.PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA TJCE Nº 62. 6. RECURSOS DOS RÉUS CARLOS DANIEL MARINHO DE SOUSA CARNEIRO E JAIRO MORAIS VASCONCELOS. PREJUDICADOS. EXTINTA A PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECURSOS DE WAGNER CUNHA FLOR E ALEXANDRE XIMENES DE CARVALHO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE FRANCISCO ALESSANDRE DE VASCONCELOS FEIJÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso extraordinário de ALEXANDRE XIMENES DE CARVALHO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVII, "b", e LV, da Constituição Federal.
Quanto ao recurso extraordinário de WAGNER CUNHA FLOR sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de ALEXANDRE XIMENES DE CARVALHO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Já quanto à insurgência de WAGNER CUNHA FLOR, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Além disso, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente